Tribunal: STF
Processo: RHC 252531
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO PENAL ENTRE PROCESSOS DISTINTOS. PACIENTE COM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DE OUTRA AÇÃO PENAL. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM PROCESSO PENDENTE DE SENTENÇA: IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO ANTECIPADO DESSE PERÍODO PARA FINS DE DETRAÇÃO NO PROCESSO COM A EXECUÇÃO PENAL INICIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.